Tribunal: TJBA
Processo: 8147618-23.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8147618-23.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: VINICIUS CALHAO SILVA FREITAS

Advogado(s): VAUDETE PEREIRA DA SILVA, HELDER DE JESUS DE BRITTO

APELADO: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s):NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OSVALDO DE MEIROZ GRILO JUNIOR

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
RECÍPROCOS
.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
ERRO MATERIAL
CONSTATADO
.
OCORRÊNCIA
DE OBSCURIDADE
.
EXCLUSÃO DE CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. READEQUAÇÃO DOS
PARÂMETROS DE CÁLCULO DA VERBA
HONORÁRIA
SUCUMBENCIAL.
ACORDÃO REFORMADO
. EMBARGOS
DA PARTE RÉ
ACOLHIDOS.
RECURSO ACLARATÓRIO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME:

1. Embargos de declaração
recíprocos
opostos em face de acórdão que negou provimento ao apelo, majorando os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com base no art. 85, § 11 do CPC.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

2
.
Há duas questões em discussão: (i) saber se há erro material no acórdão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, diante da inexistência de condenação pecuniária e da retificação da sentença por decisão com efeitos infringentes; e (ii) saber se o acórdão padece de obscuridade por supostamente ter se fundamentado em sentença posteriormente retificada, deixando de observar a real natureza da demanda e os argumentos deduzidos em sede de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3
.

Verificada a existência de erro material no acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais com base no valor da condenação, inexistente no caso concreto, impondo-se a readequação do julgado aos parâmetros do art. 85, § 8.° do Código de Processo Civil, em consonância com a decisão que retificou a sentença e afastou condenação “
extra petita
”.

4
.
Configurada a
obscuridade no acórdão embargado, no tocante à responsabilização por danos morais e o cálculo da verba honorária sob o montante da condenação, vez que a sentença recorrida, integrada pela decisão dos embargos de declaração, encerram obrigação de fazer consistente na exibição do contrato firmado entre as partes.

5.

Nesses termos, acolhem-se os embargos
da parte ré para sanar os vícios,
indicando-se o cômputo dos honorários sucumbenciais conforme parâmetros de equidade (art. 85 § 8.º do CPC) e majorá-los ao importe de

R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais).

6. Por outro lado, com o acolhimento dos embargos da parte ré, r
esta prejudicada a análise
de idêntica temática apresentada no recurso aclaratório da parte autora
.

IV. Dispositivo e tese

Embargos da parte autora prejudicado.
Embargos da parte ré acolhidos
para, sanando os vícios apresentados, indicar, em sede recursal, a majoração dos
honorários sucumbenciais para R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais
)
, nos termos do art. 85, §
§
8.
º e 11
do CPC.

Vistos, relatados e discutidos os
Embargos de Declaração n.º
8147618-23.2022.8.05.0001
, em que figuram como Embargante
Vinicius Calhão Silva Freitas

e
como Embargad
o
Midway S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

CONHECER E

ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
DA PARTE RÉ
,
para
readequar os parâmetros
de cálculo dos honorários sucumbenciais,
estes
majorados para
R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais)
conforme o
art. 85, § 8.º, do CPC
,
e
JULGAR PREJUDICADO
S
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE AUTORA
,
de aco
rdo como voto desta relatora.

Sala de Sessões, de de
2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG24E